Tribunal: TJBA
Processo: 8066407-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066407-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: AURILENE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PROCEDIMENTO COM FINALIDADE REPARADORA E FUNCIONAL COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEVE SER RESPEITADA. NEGATIVA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I - O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, constituindo piso mínimo de cobertura obrigatória, sendo devida a cobertura de procedimentos relacionados ao tratamento de patologia coberta pelo contrato.

II - A mamoplastia redutora bilateral para correção de gigantomastia, quando prescrita por médico assistente e comprovado seu caráter reparador e funcional, deve ter cobertura assegurada pelo plano de saúde, ainda que não expressamente prevista no rol da ANS.

III - A prescrição médica constitui ato médico privativo, não podendo a operadora interferir na indicação terapêutica quando tecnicamente fundamentada para tratamento de patologia que causa dores físicas e comprometimento da saúde.

IV - A recusa injustificada de cobertura médica para procedimentos reparadores necessários à saúde configura dano moral indenizável, superando o mero inadimplemento contratual.

V - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e evitando tanto a banalização quanto o enriquecimento sem causa.

VI - Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o quantum indenizatório da indenização por danos extrapatrimoniais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066407-28.2023.8.05.0001, em que são partes, como Apelante
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e, como Apelada,
AURILENE NASCIMENTO DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora